Tribunal: TJMT
Processo: 1024144-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024144-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - CPF: 083.390.707-70 (ADVOGADO), MINERACAO VALE DO RIO PARDO LTDA - CNPJ: 21.261.626/0001-21 (EMBARGANTE), ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS - CPF: 100.218.027-93 (EMBARGANTE), GRANBLACK COMERCIO DE GRANITO LTDA - CNPJ: 10.465.729/0001-97 (EMBARGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1024144-38.2023.8.11.0000.

EMBARGANTES:
ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS E MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA.

EMBARGADO:
GRANBLACK COMÉRCIO DE GRANITO LTDA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER AS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E REINTEGRAR A AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – INADIMPLÊNCIA POR PERÍODO SUPERIOR A 2 MESES CONFORME EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS REFERENTES À VENDA DO MATERIAL EXTRAÍDO – SEM ESPECIFICAÇÃO ACERCA DO BENEFICIAMENTO DO MATERIAL – ELEMENTOS SUFICIENTES DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO
PERICULUM IN MORA
– ESCORREITA A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

A emissão de notas fiscais referente ao material extraído indicando como destinatário empresa estranha à relação contratual originalmente firmada sugere que houve a comercialização do material.

Diante da previsão contratual no sentido de que o atraso no pagamento de mais de 2 parcelas enseja a imediata suspensão das atividades a critério de um dos contratantes, não pode, a parte adversa, negar o seu cumprimento.

Presentes indícios suficientes da probabilidade do direito e do
periculum in mora
, conforme exige o artigo 300 do CPC, escorreita a decisão do magistrado condutor do feito que deferiu a tutela de urgência requerida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1024144-38.2023.8.11.0000.

EMBARGANTES:
ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS E MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA.

EMBARGADO:
GRANBLACK COMÉRCIO DE GRANITO LTDA.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS E MINERAÇÃO VALE DO RIO PRADO LTDA
(
Id
2113331996
),
contra o acórdão que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER AS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E REINTEGRAR A AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – INADIMPLÊNCIA POR PERÍODO SUPERIOR A 2 MESES CONFORME EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS REFERENTES À VENDA DO MATERIAL EXTRAÍDO – SEM ESPECIFICAÇÃO ACERCA DO BENEFICIAMENTO DO MATERIAL – ELEMENTOS SUFICIENTES DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA – ESCORREITA A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os contratantes que, no exercício da autonomia de vontade, pactuam cláusulas rígidas no que se refere à inadimplência do contrato, estão sujeitas aos seus termos, sobretudo se ausente justificativa plausível para a sua não observância. Diante da previsão contratual no sentido de que o atraso no pagamento de mais de 2 parcelas enseja a imediata suspensão das atividades a critério de um dos contratantes, não pode, a parte adversa, negar o seu cumprimento. A emissão de notas fiscais referente ao material extraído indicando como destinatário empresa estranha à relação contratual originalmente firmada, ainda que pertencente a familiares do sócio de uma das empresas contratantes, sugere que houve a comercialização do material. Presentes indícios suficientes da probabilidade do direito e do periculum in mora, conforme exige o artigo 300 do CPC, escorreita a decisão do magistrado condutor do feito que deferiu a tutela de urgência requerida.”

Em suas razões Id. 212649672, os embargantes sustentam a ocorrência de erro material, haja vista que a empresa
Brumagran Pedras Ornamentais Ltda
é de propriedade do Sr. Bruno, assim, o envio dos materiais extraídos a mencionada empresa não caracteriza a comercialização do material.

Sustentam, ainda, a omissão no acordão, haja vista que o pagamento só seria realizado com a comercialização do material, bem como que os sócios da agravada possuíam conhecimento acerca do beneficiamento dos materiais que estava sendo realizado na empresa Brumagran e que esta decisão é de responsabilidade da administradora, a qual detinha total liberdade em tomar as decisões de forma unilateral, apenas com a obrigação de prestar contas, o que foi devidamente cumprido.

Por fim, sustentam que a cláusula que faz menção ao pagamento da renda aos sócios é interpretativa, haja vista que não especifica o momento em que o pagamento deveria ser efetuado.

Em razão destes argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro material e as omissões apontadas.

Contrarrazões no Id. 214124162, por meio das quais a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela,
os embargantes sustentam a ocorrência de erro material, haja vista que a empresa
Brumagran Pedras Ornamentais Ltda
é de propriedade do Sr. Bruno, assim, o envio dos materiais extraídos a mencionada empresa, não caracteriza a comercialização do material.

Sustentam, ainda, a omissão no acordão, haja vista que o pagamento só seria realizado com a comercialização do material, bem como que os sócios da agravada possuíam conhecimento acerca do beneficiamento dos materiais que estava sendo realizado na empresa Brumagran, e que esta decisão é de responsabilidade da administradora, a qual detinha total liberdade em tomar as decisões de forma unilateral, apenas com a obrigação de prestar contas, o que foi devidamente cumprido.

Por fim, sustentam que a cláusula que faz menção ao pagamento da renda aos sócios é interpretativa, haja vista que não especifica o momento em que o pagamento deveria ser efetuado.

Sem razão aos embargantes.

A decisão é clara ao dispor que restou demonstrado neste momento processual que
a previsão contratual é no sentido de que a empresa Agravante deveria pagar valor
“equivalente a 12% (doze por cento) de TODO o material comercializado”
e é fato incontroverso de que foram emitidas as notas fiscais tendo como destinatária a empresa estranha à relação contratual estabelecida entre as partes, sem qualquer indício de que não represente uma compra e venda perfeita.

Ademais, a decisão é clara ao dispor que embora a empresa adquirente do material pertence a familiares de um dos sócios da Agravante, tal circunstância, a princípio, não descaracteriza a transferência de propriedade do material bruto, conforme atestam as notas fiscais.

A decisão bem consignou quanto à presença dos requisitos para o deferimento da liminar, haja vista que o perigo da demora restou devidamente demonstrado,
na medida em que os Agravados disponibilizaram o imóvel em 2020 e até a presente data não receberam a contrapartida financeira pactuada, e permanece o débito do valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Outrossim, consignou que não há que se falar em irreversibilidade da medida, haja vista que, questões pendentes referentes à eventuais prejuízos podem ser resolvidas em perdas e danos.

Concluiu que apesar de ser necessário o esclarecimento de alguns pontos, os elementos nos autos são suficientes para caracterizar o
periculum in mora
e a probabilidade do direito, requisitos estes autorizadores do deferimento da liminar pelo Juízo de Primeira Instância, motivo pelo qual não visualizo desacerto da decisão proferida pelo Magistrado condutor do feito.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão dos embargantes em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024